Tribunal: TJSP
Processo: 1073078-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Seguro – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos passageiros – Relação de consumo – Prova do sinistro e pagamento – Responsabilidade civil da empresa transportadora caracterizada – Ausência de excludente – Ressarcimento que se impõe – Sentença reformada – Procedência da ação – Recurso provido.